Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. FRAUDE DENOMINADA “GOLPE DA OLX”. VENDA/COMPRA DE MOTOCICLETA. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. DANOS MATERIAIS PARTILHADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 8.750,00. Nas suas razões recursais, afirma não ter tido culpa no evento, mas que diante da condenação pela culpa concorrente, na verdade deveriam autor e ré arcarem cada qual com 50% (R$ 5.500,00) do valor da motocicleta anunciada (R$ 11.000,00), e 50% (R$ 2.250,00) do valor transferido pela ré/recorrente/compradora ao terceiro/fraudador/estelionatário (R$ 4.500,00). Na origem o autor pleiteia a condenação da ré a lhe restituir a motocicleta que ora encontra-se em sua posse ou, subsidiariamente, a pagar-lhe o valor da Tabela FIPE.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51220991), contrarrazoado (ID 51220998) e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente.
3. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50 goza de presunção relativa de que o interessado é hipossuficiente. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, a declaração juntada aos autos (ID 51220994), sua CTPS (ID 511546498), seu extrato bancário (ID 51546499) e a DIRPF do esposo (ID 54546500) demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Deferida a assistência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, devendo ser regida pelo Código Civil.
5. Em que pese a ré afirmar não ter culpa pelo evento e não ter agido com má fé, é incontroverso nos autos que sujeitou-se a adquirir por R$ 4.500,00 uma motocicleta cujo valor orbita entre R$12.145 / R$13.198 (ID 51220825), aquiesceu em dizer que conhecia a pessoa que se passava por real dono da motocicleta e que aquele teria uma dívida antiga com o seu esposo, e transferiu a integralidade do preço à pessoa que comprovadamente não constava como proprietária do bem (ID 51220825), tendo sido portanto igualmente responsável pelo êxito da fraude arquitetada pelo estelionatário.
6. Concretizado o negócio de compra e venda com a entrega da motocicleta à recorrente pelo recorrido e com o devido preenchimento do respectivo CRV (ID 51220825), mas não tendo ainda o autor recebido qualquer valor atinente ao preço de venda anunciado (R$ 11.000,00) e a ré transferido R$ 4.500,00 a terceira pessoa fictícia, escorreita a sentença que fixou que cada parte concorresse com 50% deste prejuízo (R$ 2.250,00) e a diferença entre este e o preço (R$ 8.750,00) fosse paga pela ré ao autor (art. 308/CCB). Ademais a ré detém a posse do bem estimado entre R$12.145 / R$13.198 (ID 51220825).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de gratuidade judiciária.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.